Tribunal: TJES
Processo: 5000879-52.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000879-52.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROVI MASTER LTDA - ME
RECORRIDO: REINALDO MENDES PERUSSE e outros
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

R
ECURSO INOMINADO Nº 5000879-52.2021.8.08.0012

RECORRENTE: PROVI MASTER LTDA – ME.

RECORRIDOS: REINALDO MENDES PERUSSE – CPF

CRISTIANE CARLINI SOARES PERUSSE

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE DEMANDADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CDC.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. REVELIA CONFIGURADA. EFEITO MITIGADO. ESTORNO DE VALORES DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CUMULAÇÃO OBJETIVA EXTIRPADA DA CONDENAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa demandada, ora recorrente, em face da sentença de piso que acolheu em parte o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além da restituição do valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), referente ao contrato objeto da ação.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado, deferindo gratuidade processual à recorrente.

3. Preliminarmente, devo afastar a alegação de nulidade da citação que implicou no reconhecimento da revelia e aplicação de seus efeitos. Decerto, segundo a dicção do enunciado 05 do Fonaje “
A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”.

4. No caso concreto, a despeito da inexistência de assinatura no AR, não houve ressalva ou devolução por parte do agente postal, que, ao revés, apôs sua assinatura e número de matrícula. De igual forma, o recorrente não comprova que a correspondência citatória fora remetida a endereço diverso, tanto que veio aos autos em momento ulterior. Por tais razões, afasto a preliminar de vício nos atos convocatórios.

5. No mérito, plenamente aplicáveis os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados na inicial. De outro giro, tal presunção recai sobre a questão fática, repise-se, impondo-se ao magistrado sopesar a ocorrência de danos extrapatrimoniais a partir da narrativa exordial.

6.

O juízo de primeira instância, bem caminhou ao determinar a restituição do montante pago pelo serviço comercializado pela empresa reclamada. Todavia, é cediço que o mero inadimplemento contratual, via de regra, não tem o condão de gerar abalo psíquico passível de compensação moral.

7.

Tal vereda demanda análise casuística, e, na situação posta ao conhecimento do Estado Juiz, não verifico a materialização da aludia modalidade de dano indenizável, ao passo que deve ser decotada da condenação. Atentemo-nos aos precedentes:
“(...) A revelia do réu, por se tratar de presunção relativa e não absoluta, não desobriga a parte autora de provar os fatos constitutivos de seu direito. (...) (TJES; APL 0009907-84.2007.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 01/02/2016; DJES 11/02/2016)”, “(...) requerida que deixou de responder à demanda. Incidência dos efeitos materiais da revelia. Presunção de veracidade das alegações da fato. Contrato que deve ser resolvido, reconhecendo-se a culpa da associação. Condenação à restituição das parcelas pagas. Correção monetária que deve incidir desde o desembolso. Juros de mora incidentes desde a citação, à míngua da previsão de prazo certo para cumprimento da obrigação pela associação. Dano moral que não se presume do mero inadimplemento contratual. Ausência de demonstração de violação a direito da personalidade. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1001156-55.2021.8.26.0168; Ac. 15672770; Dracena; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Julg. 17/05/2022; DJESP 19/05/2022; Pág. 1907”)

8.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para modificar a sentença no que tange à indenização por danos morais, extirpando-a da condenação, ao passo que mantenho os demais termos da sentença, inclusive por seus próprios fundamentos, (art. 46 da Lei n.º 9.099/95).

9. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

10. É como voto.

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.